Tribunal: TCU
Processo: 027.628/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Vasco Lauria da Fonseca Filho em face de decisão que não atribuiu efeito suspensivo na admissão do seu pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Vasco Lauria da Fonseca Filho em face do despacho inserto à peça 229, mediante o qual esta Corte de Contas conheceu do pedido de reexame interposto pelo embargante, sem, contudo, conceder efeito suspensivo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.